Tribunal: TCU
Processo: 009.058/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra o Acórdão 7945/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de aposentadoria da sra. Denilba Farias de Carvalho, ressaltando que as falhas originalmente identificadas na concessão ( i.e. as incorporações extemporâneas de funções comissionadas e os reajustamentos da vantagem efetuados em desconformidade com a prescrição do art. 62-A, parágrafo único, da Lei 8.112/1990) foram convalidadas pela Lei 14.983/2024; 9.3. tornar sem efeito, em consequência, o Acórdão 7945/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.